Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO GEODÉSICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO BEM TORNADO LITIGIOSO QUE INTEGRA O OBJETO DA LIDE INCIDENTAL. EFEITO LEGALMENTE ASSEGURADO. EFEITO PARALISANTE ANEXO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPROPRIAÇÃO DO BEM ENQUANTO TRANSITAM OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia.
2. Derivada da presunção de boa-fé do embargante na aquisição ou de legitimidade da posse agitada quanto ao bem litigioso é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não deriva de atuação discricionária, consubstanciando dever oriundo de norma cogente, traduzido no efeito necessário assegurado aos embargos de terceiro, pois a preservação das coisas até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.
3. A suspensão do processo principal, na razão do bem embargado, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes processuais, ocorrendo quase de forma espontânea, pois a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal, ressalvado que isso não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro, à medida que, diante de prova contundente de fraude à execução, poderá resguardar a continuidade da ação principal.
4. De conformidade com o preceituado nos artigo 674 e 678 do estatuto processual, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não sobeja possível a prática de qualquer de expropriação patrimonial alcançando o bem objeto da pretensão incidental, sobressaindo que, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelo embargante, ressoa impassível que não experimentará a expropriação patrimonial que objetiva evitar, tornando desnecessária e descabida, inclusive porque não se conforma com a natureza da ação por descerrar exaurimento da tutela almejada, a desconstituição da penhora em sede tutela provisória.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.